Tribunal: TJDFT
Processo: 0740311-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por RACHEL SANTUSA DUARTE MENDONCA VIANA contra BANCO DO BRASIL S/A, deferiu a tutela de urgência, “a fim de determinar que a ré suspenda a cobrança das transações noticiadas nos autos, bem como não promova a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”. O Banco Réu alega que não restaram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela, e, ainda, que o valor das astreintes foi fixado em valor excessivo e desproporcional. Aduz, por fim, ter sido equivocada a inversão do ônus da prova, pois não se observa a hipossuficiência na relação judirídica processual. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para se indeferir a tutela antecipada requerida na origem ou se reduzir o valor das astreintes. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: A autora requer, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança sobre a transferência realizada na modalidade crédito, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e de R$ 12.000,00 (doze mil reais), do cheque especial, realizado de forma ilícita, impondo ainda à requerida à obrigação de não fazer, impedindo-a de negativar indevidamente o seu nome. Presente a probabilidade do direito alegado, pois há indícios de que a ligação que deu origem à fraude perpetrada contra a parte autora foi originada de telefone da central da própria ré. Não bastassem tais fatos, a movimentação realizada é absolutamente atípica, em valores elevados e extrapolando limites de cartão, e necessário perquirir como ela foi levada a efeito sem que os mecanismos internos da ré, que comumente bloqueiam transações desta natureza, fossem acionados. Evidente, ainda, o perigo da demora, posto que a cobrança de tais quantias implicará em retirada de valores indispensáveis a mantença da autora. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que a ré suspenda a cobrança das transações noticiadas nos autos, bem como não promova a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial e o autor afirme desconhecer outro endereço, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Parte da irresignação não pode ser conhecida, pois, ao contrário do alegado, a r. decisão agravada não inverteu o ônus da prova, faltando ao agravante, portanto, interesse de agir. Quanto ao mais, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, conforme o MM. Juiz consignou, há indícios, em favor da contraparte, de que “a ligação que deu origem à fraude perpetrada contra a parte autora foi originada de telefone da central da própria ré”, além do que, “a movimentação realizada é absolutamente atípica, em valores elevados e extrapolando limites de cartão”. E, ainda, os argumentos do Agravante não são suficientes para se sobreporem a urgência demonstrada pela autora, que está na iminência de ser cobrada por vultosa quantia. Quanto ao valor das astreintes, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois o pagamento da multa depende de procedimento próprio, nos termos do art. 537, § 3o, do nCPC, e a Recorrente não demonstrou haver eventual execução em curso referente ao valor fixado. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, a r. decisão agravada deve ser integralmente mantida. Do exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator